Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-70.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO POR QUASE DOIS ANOS. ATIVIDADE COMERCIAL PREJUDICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADOÇÃO DO CRITÉRO BIFÁSICO PARA FIXAÇAO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
2. A falha na prestação de serviços consubstanciada na paralisação injustificada da linha telefônica pela operadora de telefonia por tempo considerável gerou abalo à honra objetiva da sociedade empresária autora, mormente diante das circunstâncias fáticas delineadas, pois, tratando-se de serviço imprescindível ao desenvolvimento de sua atividade comercial (serviços odontológicos), a inoperância do serviço perdurou por mais de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, de modo a gerar repercussão negativa na sua imagem perante os clientes, sobretudo quando se demonstra que utilizava o mesmo número há mais de 5 (cinco) anos.
3. Sob tal perspectiva, denota-se que os serviços telefônicos são essenciais na vida do indivíduo e, com mais razão ainda, imprescindíveis a determinadas sociedades empresárias, as quais dependem do aludido meio de comunicação para consecução de suas atividades empresariais, razão pela qual a indevida paralisação dos serviços telefônicos pelo reportado lapso temporal, com a consequente perda do número telefônico pelo qual era identificada há anos, traz impactos que violam sua honra objetiva, com prejuízo às suas atividades, porquanto sua imagem se fragiliza perante seus clientes, prejudicando potencialmente a angariação de novos, e impacta negativamente a relação de contato com seus fornecedores, a justificar, assim, a compensação por dano moral, sobretudo quando se comprova que a autora buscou por diversos meios a resolução do problema.
4. Assim, revela-se comprovada, na omissão da ré, falha em seu dever de prestação do serviço contratado, inação que foi determinante para a causa do dano, de modo que, demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, e à míngua de qualquer causa excludente, resta configurado o dever de indenizar, consoante o art. 186 do Código Civil.
5. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, palmilha no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo.
6. Na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
7. Da análise de precedentes do STJ e desta Corte de Justiça, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral na hipótese de interrupção de serviços de telefonia. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação ou majoração da compensação perfilhada.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.